Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703130-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CLEITIANE NUNES PASSOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CLEITIANE NUNES PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TESE FIXADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRANSITADO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do feito, decorrente de determinação exarada em recurso extraordinário com repercussão geral, quando já fixada a tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, tendo, inclusive, o recurso paradigma já transitado em julgado. 2. A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados. 3. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital no 5.106/2013, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22). 4. O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) dotação na Lei Orçamentária Anual e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864). 5. Configurada a ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.106/2013, cujas despesas não foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito autoral está fadado à improcedência. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega, inicialmente, que a hipótese tratada nos autos é diversa da analisada pelo STF no Tema 864. Ademais, sem indicar o dispositivo constitucional porventura afrontado, defende as teses jurídicas de violação ao direito adquirido dos servidores e de ofensa à isonomia entre as categorias dos servidores da carreira de Assistência à Educação, sob o argumento de que o acórdão impugnado não reconheceu o direito da insurgente à reestruturação dos vencimentos básicos da categoria, de forma escalonada (em três parcelas), com a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), e o devido pagamento da terceira e última parcela da mencionada reestruturação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, destaco, de início, que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 905.357/RR, firmou o entendimento de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". No caso dos autos, constato que a hipótese não se adequa ao Tema referido, tratando-se de situação distinta – relativa ao direito da recorrente ao pagamento da última parcela de reajuste originado da restruturação de carreira, nos moldes da Lei Distrital 5.106/2013. Não obstante, vislumbro que o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação às teses jurídicas invocadas – da violação ao direito adquirido dos servidores e da ofensa à isonomia entre as categorias dos servidores da carreira de Assistência à Educação. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, também o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005